Tribunal: TJMT
Processo: 1030930-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030930-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ROSELENE SANTOS CARLINI - CPF: 353.738.731-87 (AGRAVADO), GUILHERME JOSE CARLINI - CPF: 042.253.591-58 (AGRAVADO), V. S. C. C. - CPF: 070.568.451-26 (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARILEI TEREZINHA CARLINI registrado(a) civilmente como MARILEI TEREZINHA CARLINI - CPF: 040.508.988-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1030930-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO

AGRAVADO: ROSELENE SANTOS CARLINI, V.S.C.C. e GUILHERME JOSÉ CARLINI, sucessores da executada falecida MARILEI TEREZINHA CARLINI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – VALORES ORIUNDOS DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE URV – FALECIMENTO DA TITULAR DO CRÉDITO – HERDEIRA MENOR IMPÚBERE – NATUREZA PARCIALMENTE ALIMENTAR – PENHORA LIMITADA – EQUILÍBRIO ENTRE O DIREITO DO CREDOR E A PROTEÇÃO DO INCAPAZ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da penhora realizada no rosto dos autos de processo referente a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de URV (11,98%).

2. A agravante sustenta que a natureza salarial das verbas era personalíssima da executada falecida, não se estendendo aos seus herdeiros, e que, com o falecimento da titular original, os valores perderam sua natureza alimentar, passando a integrar o patrimônio do espólio como simples verba patrimonial.

3. Entre os herdeiros da executada falecida encontra-se menor impúbere, representada por sua tutora.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se verbas de natureza salarial (diferenças de URV) mantêm sua impenhorabilidade após o falecimento do titular, quando há herdeiro incapaz, ou se perdem essa característica e passam a integrar o patrimônio do espólio, tornando-se penhoráveis para pagamento das dívidas deixadas pelo falecido.

III. Razões de decidir

5. A execução se arrasta há mais de 12 anos, sem que a exequente tenha conseguido satisfazer seu crédito, o que demonstra a dificuldade na localização de bens penhoráveis da executada.

6. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de URV (11,98%) possuíam, originalmente, natureza salarial e, portanto, alimentar, quando de titularidade da executada falecida.

7. Existem duas correntes jurisprudenciais sobre o tema: a primeira entende que a natureza salarial da verba é personalíssima e não se transmite aos herdeiros; a segunda defende que a impenhorabilidade se mantém quando há herdeiros dependentes, especialmente incapazes.

8. A solução mais adequada é a adoção de um meio-termo, que equilibre o direito do credor à satisfação de seu crédito com a proteção dos interesses da herdeira menor, garantindo sua subsistência.

9. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, conforme expressamente previsto no art. 1.997 do CC, mas não se pode desconsiderar a presença de herdeira menor impúbere, que presumidamente depende dos valores para sua subsistência.

11. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a penhora deve ser limitada a 70% dos valores, resguardando-se 30% para a subsistência da herdeira menor.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A natureza salarial das verbas é, em regra, personalíssima e não se transmite integralmente aos herdeiros após o falecimento do titular, passando a compor o patrimônio do espólio e respondendo pelas dívidas deixadas pelo de cujus. 2. Havendo herdeiro incapaz, deve-se estabelecer um equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e a proteção dos interesses do menor, garantindo sua subsistência. 3. A solução que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é a limitação da penhora a percentual que não comprometa a subsistência do herdeiro incapaz."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, na
Execução de Título Extrajudicial no 0000343-27.2013.8.11.0044,
movida em face de
ROSELENE SANTOS CARLINI, V.S.C.C. e GUILHERME JOSÉ CARLINI, sucessores da executada falecida MARILEI TEREZINHA CARLINI
, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados, declarando a nulidade da penhora realizada no rosto dos autos do processo no 0000741-37.2014.8.11.0044 (ID 196221257 dos autos principais).

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois a natureza salarial das verbas penhoradas nos Autos
Ação de Cobrança de no 0000071-37.2014.8.11.0044
, oriundos de diferenças salariais pelo índice do URV, era personalíssima da executada falecida, não se estendendo aos seus herdeiros, contudo, com o falecimento da titular original, os valores perderam sua natureza alimentar, passando a integrar o patrimônio do espólio como simples verba patrimonial, sujeita à penhora para pagamento das dívidas deixadas pela falecida, conforme prevê o art. 1.997 do Código Civil.

Aduz que a jurisprudência de diversos tribunais reconhece que verbas de natureza salarial perdem essa característica após o falecimento do titular, passando a integrar o patrimônio do espólio e respondendo pelas dívidas deixadas pelo autor da herança.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, mantendo-se a penhora no rosto dos autos do processo no 0000741-37.2014.8.11.0044.

A liminar recursal foi deferida - ID. n. 314695861, “
para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se a penhora no rosto dos autos do processo no 0000741-37.2014.8.11.0044 até o julgamento final deste agravo de instrumento”
.

Contra essa decisão, os agravantes opuseram Embargos de Declaração (ID 303822373), alegando contradição na decisão monocrática, uma vez que o pedido recursal expressamente indicou o imóvel de matrícula no 19.797 como bem de família. Esclareceram ainda que o imóvel de matrícula no 11590 possui destinação comercial, abrigando a sede da empresa Celeiro Rações (CNPJ no 24.393.512/0001-23).

Os agravados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 319592363).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a herdeira Valentina é menor impúbere, sendo presumidamente dependente dos créditos alimentares constantes no inventário, e que as verbas são essenciais à sua subsistência, não tendo perdido o caráter alimentar mesmo após o falecimento da titular (ID 320778363).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em 15 de fevereiro de 2013, tendo como fundamento uma Cédula de Crédito Rural Hipotecária (no B106309500), no valor original de R$ 67.516,32 (sessenta e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos). A executada original,
Marilei Terezinha Carlini
, veio a falecer durante o trâmite processual, o que motivou a habilitação de seus herdeiros:
ROSELENE SANTOS CARLINI, VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA (MENOR IMPÚBERE) E GUILHERME JOSÉ CARLINI.

No curso da execução, após diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, a exequente descobriu que a executada falecida era credora em outro processo judicial (no 0000741-37.2014.8.11.0044), referente às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de URV (11,98%). Diante disso, requereu e obteve a penhora no rosto daqueles autos, conforme decisão proferida em dezembro de 2023.

Em agosto de 2024, os herdeiros da executada apresentaram
exceção de pré-executividade
, alegando a impenhorabilidade das verbas constritas, por se tratar de valores de natureza salarial, protegidos pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público, chamado a intervir em razão da presença de herdeira menor impúbere, manifestou-se favoravelmente ao acolhimento da exceção.

Em junho de 2025, o juízo de primeiro grau
acolheu
a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da penhora realizada no rosto dos autos do processo no 0000741-37.2014.8.11.0044, fundamentando sua decisão na natureza salarial das verbas e na sua consequente impenhorabilidade, especialmente considerando a presença de herdeira incapaz que dependeria dos valores para sua subsistência.

Pois bem.

A controvérsia central reside na possibilidade ou não de penhora de valores oriundos de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de URV (11,98%), após o falecimento da titular do crédito, considerando a presença de herdeira incapaz (menor impúbere).

Inicialmente, cumpre destacar que a execução em questão se arrasta desde 2013, ou seja, há mais de 12 anos, sem que a exequente tenha conseguido satisfazer seu crédito, o que demonstra a dificuldade na localização de bens penhoráveis da executada.

Por outro lado, é incontroverso que entre os herdeiros da executada falecida encontra-se Valentina Santos Carlini Costa, menor impúbere (13 anos), representada por sua tutora Roselene Santos Carlini, o que atrai a necessidade de proteção especial aos seus interesses.

Quanto à natureza jurídica das verbas penhoradas, é certo que se trata de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de URV (11,98%), que possuíam, originalmente, natureza salarial e, portanto, alimentar, quando de titularidade da executada falecida.

A questão que se coloca é se essa natureza alimentar e, consequentemente, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, se mantém após o falecimento da titular, quando os valores passam a integrar o patrimônio do espólio.

Sobre o tema, existem duas correntes jurisprudenciais:

A
primeira
entende que a natureza salarial da verba é personalíssima e não se transmite aos herdeiros. Com o falecimento do titular, os valores perdem a característica de verba alimentar e passam a integrar o patrimônio do espólio, tornando-se penhoráveis, conforme prevê o art. 1.997 do CC: "
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
."

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES - SALDO FGTS. PROVENIENTE DE HERANÇA. CRÉDITO CIVIL. PENHORA - POSSIBILIDADE. 1. A princípio são impenhoráveis os créditos oriundos do FGTS, identificados como verba salarial, entretanto, ao compor o patrimônio do espólio, o montante acumulado perde sua condição de crédito alimentar e passa a caracterizar-se como crédito civil. 2. Aos valores que perdem a qualidade de verba alimentar é possível sua penhora para o cumprimento de obrigação lastreada em título extrajudicial. 3. Recurso conhecido e desprovido."
(TJDF, 07273031520198070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO PROVENIENTE DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Não obstante a verba penhorada no rosto dos autos da ação de cobrança se refira às diferenças salariais devidas, não tem mais caráter alimentar, tratando-se, portanto, de eventual saldo salarial, de modo a afastar seu caráter alimentar e sua impenhorabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5290115-69.2023.8 .09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2023)

A
segunda
corrente, por sua vez, defende que a impenhorabilidade se mantém quando há herdeiros dependentes, especialmente incapazes, pois a finalidade da proteção legal é garantir a subsistência não apenas do titular, mas também de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o magistrado deve sopesar o direito à herança das verbas alimentares devidas ao herdeiro incapaz e o direito à tutela executiva do credor do falecido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO TRABALHISTA POR ORDEM EMANADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DO RECLAMANTE. CONFLITO ENTRE DIREITO À HERANÇA DE MENOR E O DIREITO À TUTELA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA ANÁLISE QUALITATIVA DO CRÉDITO BLOQUEADO DIANTE DO FALECIMENTO DO RECLAMANTE.

[...]

5. Possibilidade da penhora, com fundamento no poder geral de cautela do juízo da execução civel.

6. O valor penhorado, porém, deve submetido ao juízo do inventário, competente para análise da qualidade do crédito e sua eventual impenhorabilidade, em razão de um herdeiro ser menor e presumidamente dependente da verba alimentar herdada de seu falecido pai. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.678.209/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 8/10/2018.)

No caso em análise, verifica-se que a solução mais adequada é a adoção de um meio-termo, que equilibre o direito do credor à satisfação de seu crédito com a proteção dos interesses da herdeira menor, garantindo sua subsistência.

Isso porque, de um lado, não se pode ignorar que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, conforme expressamente previsto no art. 1.997 do CC. De outro, não se pode desconsiderar a presença de herdeira menor impúbere, que presumidamente depende dos valores para sua subsistência.

Nesse contexto, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a penhora deve ser limitada a 70% (setenta por cento) dos valores, resguardando-se 30% (trinta por cento) para a subsistência da herdeira menor.

Ressalte-se que a limitação da penhora a 70% dos valores não compromete a subsistência da herdeira menor, ao mesmo tempo em que permite a satisfação, ainda que parcial, do crédito da agravante, que se arrasta há mais de 12 anos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, determinando que a penhora no rosto dos autos do processo no 0000741-37.2014.8.11.0044 seja limitada a 70% (setenta por cento) dos valores ali existentes, resguardando-se 30% (trinta por cento) para a subsistência da herdeira menor Valentina Santos Carlini Costa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025